Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-72.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento - Culpa do motorista do caminhão da empresa ré bem evidenciada – Veículo da autora atingido na lateral pelo caminhão, que realizava manobra de ultrapassagem - Conjunto probatório a evidenciar a culpa

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento - Culpa do motorista do caminhão da empresa ré bem evidenciada – Veículo da autora atingido na lateral pelo caminhão, que realizava manobra de ultrapassagem - Conjunto probatório a evidenciar a culpa exclusiva do preposto da empresa ré - Inteligência ao art. 373, II, do CPC – Dever de indenizar presente – Danos materiais verificados – Perda total do veículo da autora - Comprovação – Correta determinação de desconto do valor dos salvados, a fim de evitar enriquecimento ilícito - Prejuízos de ordem moral, porém, não configurados – Inexistência do dever de indenizar a tal título.

Apelos da autora e da ré desprovidos.